Tribunal: TJDFT
Processo: 0731939-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ CUMPRIMENTO INTEGRAL DO AJUSTE. PRAZO DE 60 (SESSENTA) MESES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo banco autor contra sentença que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por perda superveniente do interesse de agir, em razão da celebração de acordo extrajudicial entre as partes.
2. Extrai-se dos autos que as partes estabeleceram que o pagamento do débito seria feito em 60 (sessenta) parcelas mensais, o que ultrapassa o limite máximo permitido por lei para fins de suspensão do processo na fase de conhecimento, a saber, 6 (seis) meses, consoante previsto no art. 373, II, e § 4o, do CPC.
3. Ainda, a simples aposição da assinatura do devedor em instrumento de acordo extrajudicial trazido aos autos pelo advogado do banco credor, ou seja, sem a devida representação processual do devedor, não tem aptidão para caracterizar seu comparecimento espontâneo ao feito. Consequentemente, não enseja o reconhecimento da sua citação, conforme exegese do art. 238 do CPC.
4. Assim, celebrado acordo para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual, evidencia-se a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual correta a sentença extintiva com suporte no art. 485, VI, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.